Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704355-74.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA EMBARGADO: ALLYSSON MATHEUS FERREIRA SALES, KEVILER SALVADOR DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 35729438, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora